Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LABORATÓRIO. AULA PRÁTICA E ESTÁGIO EM HOSPITAL. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré a devolver à autora o valor de R$3.762,50 (três mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) relativos às mensalidades do curso de técnico em radiologia.

2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A parte autora narrou que em junho de 2017 celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a empresa ré, que tinha como objeto o curso de técnico em radiologia. O cronograma do curso previa a realização de aulas teóricas e práticas que preparariam os alunos para realizar o estágio obrigatório. Desde o início do curso foi informado que somente com aprovação nas aulas teóricas e práticas seria possível realizar o estágio em hospitais. Contudo, a requerida jamais ministrou uma aula prática sequer, devido a não ter em sua estrutura laboratórios hábeis a tal finalidade. Até a da data propositura da ação a requerida ainda não dispunha de laboratório no qual pudesse ministrar as aulas práticas, essenciais para a conclusão do curso. Por fim, a autora arguiu que foi superado em muito o prazo de 28 (vinte e oito) meses, informado pela instituição ré, para conclusão do curso de formação da estudante, ora autora.

4. Em seu recurso, a parte autora pugnou pelo reconhecimento dos danos morais. Por sua vez, a ré requereu o provimento do seu recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, porque o laboratório de radiologia foi instalado em novembro de 2019 com a finalidade de complementar as aulas práticas, que vinham sendo ministradas pela recorrente através da plataforma do curso, por meio “games” didáticos. Por fim, a ré aduziu que foi disponibilizado estágio à autora nos seguintes locais: Hospital Municipal de Formosa, em Formosa/GO e Radio – Imagem Serviços Técnicos Radiológicos LTDA-ME, em Ceilândia Norte Brasília/DF, cujos termos de cooperação técnica de estágios foram firmados em 14/10/2019 e 18/09/2019, respectivamente, ou seja, muito antes da finalização das aulas teóricas e práticas (“games” didáticos e visitas técnicas).

5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois a parte autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

6. No caso concreto, houve violação do dever de informação (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), decorrente do princípio da boa-fé objetiva, no qual deve-se pautar comportamento dos contratantes.

7. A ré confirmou que o laboratório foi disponibilizado somente no final de 2019 e as aulas em 2020, ultrapassando o prazo contratual, porque as aulas eram para ser ministradas em 2018. Portanto, eventuais aulas práticas somente foram disponibilizadas dois anos após o prazo. Além disso parte das aulas eram ministradas por meio de “games”, o que não foi informado previamente à autora.

8. Como conclui o juízo sentenciante: “(...) De fato, incumbia à ré informar à consumidora sobre as especificações do serviço prestado, de forma clara e adequada, especialmente quanto à forma de ministrar as aulas práticas. E embora outras atividades práticas tenham sido ofertadas, como games didáticos e visitas a hospitais, a ré ofertou serviço não disponível, legitimando a pretensão deduzida, consiste na restituição do valor de R$3.762,50, não impugnado especificamente pela ré, visto que o curso não foi concluído pela autora”.

9. Em que pese a parte ré tenha no recurso requerido a redução do valor a ser devolvido a título de danos materiais, o valor fixado na sentença deve ser mantido, porquanto a autora não concluiu o curso e não obteve certificado, de forma que devem ser restituídas as mensalidades pagas.

10. Quanto ao dano moral, o recurso da autora deve ser provido. É evidente que, ao contratar um curso objetivando melhores condições de empregabilidade e não poder concluir o curso no tempo e modo contratado por ausência de transparência na oferta do curso, tal fato fere a dignidade do consumidor, caracterizando danos morais.

11. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

12. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o valor deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Recurso da autora conhecido e provido, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 pelos danos morais sofridos, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Recurso da parte ré conhecido e não provido.

14. Condenada ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.